Tribunal: STF
Processo: AR 1500
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PROVENTOS. 
   INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. INAPLICABILIDADE DO ART. 58 DO ATO 
   DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. AÇÃO JULGADA 
   IMPROCEDENTE.
1. O fato, supostamente inquinado de erro, 
   apresentou-se como o próprio objeto da controvérsia sobre a qual 
   se manifestou o Supremo Tribunal Federal. A matéria posta nos 
   autos é eminentemente de direito - houve julgamento antecipado da 
   lide pelo magistrado de 1º grau -, e o acórdão rescindendo não 
   admitiu fato inexistente tampouco considerou inexistente fato que 
   tenha efetivamente ocorrido.
2. A pretensão de mérito do Autor, 
   que consiste no reajuste de sua aposentadoria especial em números 
   de salários mínimos desde abril de 1989 até maio de 1992, não se 
   coaduna com a assentada jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal. Precedentes.
3. O art. 58 do Ato das Disposições 
   Constitucionais Transitórias aplica-se somente quando o benefício 
   foi concedido antes da promulgação da Constituição da República, 
   o que não se tem no caso vertente, pois o Autor obteve 
   aposentadoria especial em 15.11.1988, logo após a promulgação da 
   Constituição da República. Incidência da Súmula 687 do Supremo 
   Tribunal Federal.
4. O critério de atualização a ser utilizado 
   no caso dos autos está disposto na Lei n. 8.213/1991. 
5. Ação 
   Rescisória não serve para o amplo reexame da causa e de seus 
   eventuais incidentes processuais.
6. Ação Rescisória julgada 
   improcedente.